Tribunal: STF
Processo: RE 70062
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-11-04
Data de publicação: 1975-11-04

Ementa:
- AÇÃO DE DESPEJO, POR FALTA DE PAGAMENTO; DECISÃO QUE NÃO NEGOU VIGÊNCIA A LEI FEDERAL DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.- CARÊNCIA DO PEDIDO DE RETOMADA DO PRÉDIO LOCADO; NEGATIVA DE
VIGÊNCIA DO ART. 4º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1939.- RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.